Tribunal: TJBA
Processo: 8058724-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8058724-69.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1° GRAU: PePrPr 8149285-39.2025.8.05.0001, IP 8185310-51.2025.8.05.0001 E APOrd 8189017-27.2025.8.05.0001 IMPETRANTE: JORGE DA SILVA ALVIN PACIENTE: SIMONE DOS SANTOS RAULINO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISES RAMOS MARINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. PECULATO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL ALICERÇADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES REVELADA PELO MODUS OPERANDI. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. FATO QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. A Paciente teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, para o fim de resguardar a ordem pública, em razão de ato supostamente praticado no exercício de cargo comissionado junto à Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia – HEMOBA, sob a imputação dos crimes de peculato e inserção de dados falsos em sistema de informações, envolvendo o alegado desvio de aproximadamente R$ 505.933,10. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consiste em: (i) avaliar a existência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar; (ii) analisar se há a ausência de contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva em razão da exoneração da Paciente do cargo público; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iv) verificar a existência de condições subjetivas favoráveis. III. Razões de decidir 3. Quando constatada a periculosidade da Paciente e a gravidade em concreto do delito supostamente praticado pela descrição do modus operandi, em tese, empregado, torna-se devidamente justificada a prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública. A exoneração do cargo público, embora constitua um fato relevante, não possui, isoladamente, o condão de afastar o periculum libertatis, sobretudo quando os fundamentos da custódia estão alicerçados na gravidade concreta da conduta, no vultoso prejuízo ao erário e na sofisticação do esquema delitivo. Esses elementos revelam acentuada periculosidade e risco de reiteração criminosa em outras esferas, além da necessidade de salvaguardar provas e testemunhas importantes para desarticular suposto esquema criminoso, ressaltando-se, ainda, que a denúncia envolve nove réus, entre eles a Paciente. 4. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 5. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, per se, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. IV. Dispositivo 6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta das condutas, o modus operandi sofisticado e o vultoso prejuízo ao erário autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A exoneração do cargo público não afasta, por si só, a contemporaneidade e a atualidade do periculum libertatis. 3. A prisão preventiva é igualmente necessária para salvaguardar provas e testemunhas relevantes à desarticulação de esquema criminoso complexo com múltiplos réus. 4. As medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se inadequadas quando, de forma concreta, se revelam incapazes de neutralizar os riscos identificados. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; CP, arts. 312, 313-A e 71; Lei 9.613/1998, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 839.043/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023. STJ, AgRg no HC n. 818.180/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8058724-69.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador - BA, tendo como impetrante Jorge da Silva Alvin e como paciente Simone dos Santos Raulino. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8058724-69.2025.8.05.0000